Tribunal: TJBA
Processo: 0000346-22.2015.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0000346-22.2015.8.05.0062

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: CLEONICE CONCEIÇÃO SANTOS

Advogado(s):JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO, PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, TEORIA DA SUPRESSIO, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRÉ-QUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

A intimação da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, conforme o art. 183, § 1º, do CPC, não se exigindo a intimação pessoal do Prefeito ou do Procurador Municipal, sendo válida a realizada via AR na sede da Prefeitura.

A configuração da prescrição intercorrente depende de intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, com expressa advertência legal, o que não ocorreu no caso dos autos, inviabilizando o reconhecimento da prescrição.

A teoria do

supressio
, fundada na boa-fé objetiva, não se aplica à execução de título judicial transitado em julgado, cuja exigibilidade decorre da autoridade da coisa julgada.

A petição de cumprimento de sentença atendeu aos requisitos do art. 534 do CPC, sendo possível suprir eventual deficiência formal durante a instrução do feito, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Os cálculos apresentados pela parte exequente respeitam os critérios fixados no título executivo judicial, em conformidade com o art. 67 da Lei Municipal nº 303/2001, não havendo violação à coisa julgada nem excesso de execução.

A EC nº 113/2021, que institui a Taxa Selic como índice de atualização, aplica-se de forma prospectiva e não pode modificar parâmetros definidos em decisão transitada em julgado, conforme entendimento consolidado no STJ.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Não há omissão no acórdão que, de forma clara fundament
ou
as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexiste omissão a ser sanada.

Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em
Apelação Cível

de nº
0000346-22.2015.8.05.0062
, tendo como
Embargante
-
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
e, como Embargad
a
-
CLEONICE CONCEIÇÃO SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

3/A